Tribunal: TJDFT
Processo: 0742404-73.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. INEXISTÊNCIA PARCIAL DO CRÉDITO. PEDIDO DE REDUÇÃO DE HONORÁRIOS COM FUNDAMENTO NO ART. 90, §4o, DO CPC. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de execução fiscal, que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu o feito com base no art. 924, II e III, do CPC. A sentença também condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado das CDA’s.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a redução pela metade dos honorários sucumbenciais, prevista no art. 90, § 4o, do CPC, em favor do exequente que, no curso da execução fiscal, reconhece a inexigibilidade de parte do crédito e requer a extinção parcial do feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 90, § 4o, do CPC estabelece a possibilidade de redução pela metade dos honorários sucumbenciais apenas nos casos em que o réu reconhece a procedência do pedido e cumpre integralmente a obrigação, sendo tal benefício legal expressamente dirigido à parte demandada, o que não é o caso do exequente.
4. O reconhecimento da procedência do pedido tem como sujeito ativo apenas a parte demandada, ou seja, é ato privativo daquele que figura no polo passivo da ação (réu ou reconvindo). O Distrito Federal ocupa o polo ativo da execução fiscal, sendo inviável a aplicação do benefício legal estipulado no art. 90, § 4°, do Código de Processo Civil notadamente quando o exequente sequer reconheceu a inexistência integral do débito, acarretando a subsistência do processo executivo.
5. O reconhecimento jurídico do pedido é instituto típico do processo de conhecimento e inaplicável às execuções fiscais e às fases de cumprimento de sentença, conforme dispõe o Enunciado no 10 da 1a Jornada de Direito Processual Civil do CJF.
V. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento: "1. O benefício previsto no art. 90, § 4o, do CPC é ato privativo do réu e inaplicável ao exequente que reconhece a inexistência de parte do crédito em sede de execução fiscal."; "2. O instituto do reconhecimento jurídico do pedido não se aplica ao processo de execução nem à fase de cumprimento de sentença."; "3. A fixação dos honorários advocatícios na forma estabelecida pelo juízo de origem deve ser mantida quando não configuradas as hipóteses legais de redução.".
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 1o, 2o, 3o, I, 4o, III e 11; art. 90, caput e § 4o; art. 487, III, “a”; art. 924, II e III.
Jurisprudência relevante citada: Enunciado no 10 da 1a Jornada de Direito Processual Civil do CJF; TJDFT, Acórdão 1677431, 07400360820228070000, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 15.3.2023; TJDFT, Acórdão 1796956, 07060747720218070016, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 5.12.2023.